Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706915-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA V I S T O S. (Doc. Num. 15795811). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 15795811) interposto por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME contra a decisão (Doc. Num. 15220097) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador